Tribunal: TJMT
Processo: 0008494-52.2006.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008494-52.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA PAWLINA & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.974.688/0001-73 (APELADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA PAWLINA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GILDETE MACHADO CUSTODIO - CPF: 384.783.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 100723487) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
muito embora
[...]
tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
”.

Assevera que “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões (Id. 100723493).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. [...] (Id. 100723487).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 16.256,51: dezesseis mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavo, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20124506, Id. 80187038 – fls. 3/5), em que a inicial foi protocolada em 4 de julho de 2006 (Id. 100723452 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 10 de julho do mesmo ano (Id. 100723453 – fls. 4).

A empresa executada foi citada por edital em 26 de abril de 2007 (Id. 100723453 – fls. 14) e, na data de 1º de junho do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 100723453 – fls. 17).

Em decorrência, na data de 18 de dezembro de 2007,

a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada e de Roberto Rogério dos Santos e Selma Cristina Pawlina (Id. 100723453 – fls. 19/21).

Consoante extrato do Sistema Bacen Jud, foi bloqueado o montante de R$ 927,98: novecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos na conta de
Selma Cristina Pawlina
(Id. 100723453 – fls. 27).

Todavia, informou que o valor bloqueado refere-se a parcela salarial, a requerer o desbloqueio dos valores (Id. 100723453 – fls. 28/30), a ser deferida em 7 de outubro de 2008 (Id. 100723454).

A Fazenda Pública, na data de 27 de março de 2009, pleiteou, novamente, pelo b
loqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados (Id. 100723454 – fls. 6), que restou infrutífera (Id. 100723454 – fls. 8/12).

Na data de 27 de novembro de 2009, pugnou pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que apresente “
cópia da última declaração de imposto de renda
” da empresa executada e de seus sócios (Id. 100723454 – fls. 13), que foi deferido na data de 13 de setembro do mesmo ano (Id. 101202009 – fls. 146).

Intimada para manifestar-se sobre os documentos apresentados pela Receita Federal, na data de 24 de outubro de 2013
certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 100723454 – fls. 37), razão pela qual, os autos foram arquivados (Id. 100723454 – fls. 38/39).

A Fazenda Pública, na data de 17 de abril de 2015, requereu o
b
loqueio de valores via Bacen Jud na conta de Roberto Rogério dos Santos, e apresentou endereço dos sócios executados para que fossem citados (Id. 100723454 – fls. 41/42).

Em 20 de maio de 2015, despachou-se:

[...] A exequente informou que é credora da importância de R$ 23.431,16 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), e requereu a penhora on line sobre dinheiro encontrado nas contas e/ou aplicações financeiras do executado Roberto Rogério dos Santos.

Analisando os autos, verifica-se que não houve a citação do executado Roberto Rogério dos Santos, uma vez que o edital de citação às fls. 15 citou apenas a executada Cristina Pawlina & Santos LTDA. Assim diante do princípio do contraditório e da ampla defesa, indefiro o pedido de penhora formulado pela Fazenda Exequente.

Proceda a citação do executado Roberto Rogério dos Santos, no endereço constante às fls. 94.

Dê-se vista a parte exequente para manifestar-se e requerer o que entender de direito.

Cumpra-se. [...]. (Id. 100723455 – fls. 1/2).

Roberto Rogério dos Santos foi citado pelo correio em 18 de agosto de 2015 (Id. 100723455 – fls. 4) e, na data de 9 de novembro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 100723455 – fls. 5).

Em decorrência, na data de 15 de janeiro de 2016,

a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas de Roberto Rogério dos Santos (Id. 100723455 – fls. 9), que restou negativa (Id. 100723455 – fls. 19/20).

Por conseguinte, na data de 15 de abril de 2016, pleiteou pela
determinação de constrição de veículos encontrados em nome dos executados através do Sistema RenaJud (Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores) (Id. 100723455 – fls. 21) que, mais uma vez, foi ineficaz (Id. 100723455 – fls. 27/29).

Em 28 de novembro de 2016, requereu a suspensão do processo pelo prazo de noventa (90) dias (Id. 100723455 – fls. 31).

Decorrida a suspensão, na data de 1º de outubro de 2011, pugnou pela “
penhora de créditos da empresa executada junto às administradoras de cartão de crédito
” (Id. 100723455 – fls. 37), que foi indeferida em 14 de dezembro do mesmo ano (Id. 100723455 – fls. 43/44).

Na data de 10 de fevereiro de 2018, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados (Id. 100723455 – fls. 45/47) e, em 3 de abril do mesmo ano, foi bloqueado o montante de R$ 529,62: quinhentos e vinte e nove reais de sessenta e dois centavos na conta de Roberto Rogério dos Santos, e R$ 242,56: duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos na conta de Selma Cristina Pawlina (Id. 100723455 – fls. 59/61).

Pelo valor não ser suficiente para pagamento do débito, na data de 5 de outubro de 2018, a Fazenda Pública pugnou
pela
determinação de constrição de veículos encontrados em nome dos executados através do Sistema RenaJud (Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores) (Id. 100723455 – fls. 69) que, novamente, restou infrutífera (Id. 100723455 – fls. 77/81).

Em 18 de dezembro de 2018, requereu a decretação da indisponibilidade de bens de Selma Cristina Pawlina e a intimação de Roberto Rogério dos Santos para tomar ciência dos valores bloqueados (Id. 100723455 – fls. 83/88).

Na data de 30 de janeiro de 2019, despachou-se:

[...] Expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o nº 43.889, localizado na Rua dos Desenhistas, n. 1366, Nossa Senhora da Glória, nesta cidade.

Intime-se o executado Roberto Rogerio dos Santos da penhora efetivada na página 126, observando-se o seguinte endereço: Rua dos Desenhistas, nº 1366, Nossa Senhora da Glória, nesta cidade. [...]. (Id. 100723457 – fls. 1).

Roberto Rogério dos Santos, na data de 14 de março de 2019, informou que o bloqueio realizado em sua conta bancária tratam-se de “
valores irrisórios
[...]
oriundo de verbas alimentares
” (Id. 100723457 – fls. 15), a requerer o desbloqueio dos valores, todavia, o pedido foi indeferido em 19 de agosto do mesmo ano (Id. 100723457 – fls. 47).

A Fazenda Pública, na data de 18 de dezembro de 2020, pleiteou pela transferência dos valores bloqueados (Id. 100723466), deferido em 9 de janeiro de 2021 (Id. 100723467).

Intimada para manifestar-se sobre a expedição dos alvarás, na data de 25 de fevereiro de 2021, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 100723473). Após, pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de noventa (90) dias (Id. 100723479), a ser deferido em 23 de março de 2021 (Id. 100723481).

Em seguida, intimada para “
se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
” (Id. 100723484), na data de 30 de junho de 2021, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 100723486).

Após, na data de 6 de julho de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 100723487).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença que: “
a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução
” (Id. 100723487 – fls. 1).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (
Id. 100723486
), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022